Tribunal: TJDFT
Processo: 0710103-38.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE PESSOAL. DOENÇA PREEXISTENTE. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE. O EVENTO DANOSO ENCONTRA-SE DENTRE AQUELES COBERTO PELO SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I- CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório de cobertura por invalidez permanente total por acidente e de incapacidade física temporária por acidente pessoal.
II- QUESTAÕ EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o segurado faz jus à indenização por invalidez permanente parcial por acidente.
III- RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica negocial em exame, pois a apelante e o apelado enquadram-se nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos respectivamente nos artigos 3o e 2o, ambos do CDC.
4. A controvérsia diz respeito ao fato se a invalidez é decorrente de acidente (o que enseja a cobertura securitária) ou da doença degenerativa (não coberta pelo seguro).
5. No caso dos autos o laudo pericial apontou que o autor sofreu um trauma decorrente de acidente em sua residência, o que agravou a doença degenerativa pré-existente.
6. O evento danoso encontra-se dentre aqueles coberto pelo seguro, visto que o acidente sofrido pelo autor enquadra-se no conceito de acidente pessoal e tem relação direta com a incapacidade atestada pelo perito.
IV- DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido